Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711287-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA, ora impetrante/agravante em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 0702506-08.2025.8.07.0018) impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e Outro, ora impetrados/agravados. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de liberação da mercadoria apreendida, sob o fundamento de sanção prevista no art. 62, III, da Lei Distrital no 1.254/1996, nos seguintes termos: “(...) II – IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada liberação imediata de mercadoria apreendida, independente de pagamento do tributo. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa que atua no ramo de comercialização de produtos derivados do fumo. Relata que um de seus veículos de transporte foi parado no Distrito Federal em 14/3/2025, sendo feita apreensão integral da mercadoria em razão de irregularidade. Foi lavrado auto de infração e apreensão, condicionada a liberação da carga ao pagamento de débito de R$ 775.185,17. Aponta excesso de poder de agentes públicos. Aduz que tal prática é ilegal, pois é vedada apreensão de mercadorias como meio coercitivo para exigir tributos. Observa que se trata de produto perecível e que pode se deteriorar se não for bem armazenado. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 17/3/2025 o auto de infração e apreensão n. 2045/2025 em face da impetrante, com base nos seguintes fatos (ID 229458802, p. 6): Em operação de ronda, conforme Ordem de Serviço no 01, de 23/1/2025 – NUFIT I, os Auditores-Fiscais signatários deste AIA verificaram que o contribuinte autuado promoveu a remessa de mercadorias, descritas em relação anexa, com documentação fiscal inidônea. O veículo em que as referidas mercadorias eram transportadas foi abordado na BR 020, RA de Planaltina/DF, em 14/03/2025, às 00h05. As mercadorias foram consideradas em situação irregular conforme o art. 57, inciso I da Lei 1.245/96. (...) 01.02) INIDONEIDADE: O DANFE de no 215, emitido pela autuada e apresentado no momento da abordagem, foi considerado inidôneo, de acordo com o art. 49, § 4o incisos I e Xl da Lei no 1.254/96, c|c art. 153, § 1o, inciso l, alínea “c”, do Dec. 18.955/1997, por apresentarem divergências de Quantidade e Qualidade, entre o que constava nos referidos documentos fiscais e o que estava no caminhão transportador; O art. 49, § 4o, I e IX, da Lei Distrital 1254/1996, considera inidôneo o documento fiscal que contiver omissão quanto às indicações necessárias para a perfeita identificação da operação. Assim, também, o documento emitido de modo a viabilizar o não pagamento de imposto devido. O documento fiscal emitido pela autora, em princípio, apresenta-se irregular, na medida em que as informações nele contidas não correspondem às mercadorias efetivamente enviadas. Conforme disposto no art. 62, III, da Lei Distrital 1254/1996, a apreensão da mercadoria consiste numa das penalidades aplicáveis em caso de infração à legislação tributária. Ao contrário do alegado pela impetrante, tal prática não contraria o entendimento contido na Súmula 323/STF, visto que a hipótese não configura apreensão de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas medida sancionatória aplicável em face de infração cometida pelo contribuinte e flagrada por equipe de fiscalização. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. (...)” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é uma empresa privada, sendo vítima de abuso de poder de polícia da Administração Pública. Aduz que a empresa não agiu com dolo ou má-fé, e que a diferença de peso identificada na carga decorreu de um equívoco não intencional. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de prejuízos econômicos graves e de difícil reversibilidade. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a retenção da mercadoria após a lavratura do auto de infração configura meio indireto de coação para pagamento de tributo, conforme preconizado pela Súmula 323 do STF. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a liberação da mercadoria apreendida. No mérito, pugna pelo “PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a consequente REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da apreensão da mercadoria após a lavratura do auto de infração. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a ilegalidade da exigência de ICMS sobre a integralidade da carga, determinando-se que eventual exigência fiscal recaia somente sobre a diferença de peso apurada (844,5 kg)”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o caso dos autos. No caso em análise, as mercadorias remetidas pela impetrante foram retidas e recolhidas pela autoridade fiscal do Distrito Federal porque, nos termos do Auto de Infração e Apreensão de ID no 229458802, p. 6, teriam sido acompanhadas de documentação fiscal inidônea. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a retenção de mercadorias só se justifica por curto período, apenas o necessário para a lavratura do auto de infração, o que já foi realizado no caso. Ademais, considera-se inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula no 323 do STF). Dessa forma, tendo sido lavrado o auto de infração relativo à documentação fiscal inidônea que acompanhava a carga transportada pela impetrante, verifico a possibilidade de liberação das mercadorias à destinatária, o que confere probabilidade do direito ao recurso. Nesse sentido: REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE APREENSÃO. MERCADORIA. CONFISCO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conforme pacífico entendimento firmado pelo excelso STF, “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Enunciado no 323, da Súmula do STF). 2. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1701949, 0714066-49.2022.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COM A FINALIDADE DE OBRIGAR O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 323/STF. 1. A retenção de mercadorias por parte de agentes de fiscalização somente é permitida pelo período de tempo necessário à lavratura de auto de infração. 2. Nos termos da Súmula 323, do colendo Supremo Tribunal Federal “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo”. 3. Remessa de Ofício conhecida e não provida. (Acórdão 704392, 20120110295149RMO, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2013, publicado no DJe: 26/08/2013.) Por fim, o perigo de dano reside na possibilidade de perecimento da mercadoria. Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que os impetrados/agravados liberem a mercadoria apreendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente, em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 19:05:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora